Tribunal: STJ
Processo: 0820793-11.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025410 - MS(2025/0313789-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VERGILINA CUSTODIO OVIEDO VALDEZ
ADVOGADOS
: IGOR VILELA PEREIRA - MS009421
MARCELO FERREIRA LOPES - MS011122
MARCOS AVILA CORRÊA - MS015980
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: THAYANA MARCAL SCHLOTEFELDT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária, objetivando a
concessão de benefício de auxílio-acidente desde a data de cessação do
benefício de auxílio-doença por acidente. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 64.577,67 (sessenta e quatro mil e quinhentos e setenta e
sete reais e sessenta e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54487814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 7192a699-5a46-4f26-8f51-bc9449580680

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 7192a699-5a46-4f26-8f51-bc9449580680

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025410 - MS (2025/0313789-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VERGILINA CUSTODIO OVIEDO VALDEZ
ADVOGADOS
: IGOR VILELA PEREIRA - MS009421

MARCELO FERREIRA LOPES - MS011122

MARCOS AVILA CORRÊA - MS015980
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: THAYANA MARCAL SCHLOTEFELDT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária, objetivando a
concessão de benefício de auxílio-acidente desde a data de cessação do
benefício de auxílio-doença por acidente. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 64.577,67 (sessenta e quatro mil e quinhentos e setenta e
sete reais e sessenta e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA53008545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:47
Código de Controle do Documento: 00838304-3a9f-44e0-885d-2cbfe1807cbe

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS – LAUDO CONCLUSIVO ATESTANDO A CAPACIDADE DA
REQUERENTE – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. INSURGE-SE A REQUERENTE/APELANTE CONTRA A SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO
AUXÍLIO-DOENÇA E/OU AUXÍLIO- ACIDENTE. SE O LAUDO APRESENTADO É
CLARO, OBJETIVO E FORNECE TODAS AS INFORMAÇÕES E OS SUBSÍDIOS
NECESSÁRIOS PARA JULGAMENTO DO PEDIDO, É VÁLIDO PARA EMBASAR A
DECISÃO JUDICIAL. ADEMAIS, A INSURGÊNCIA DA REQUERENTE/APELANTE
NÃO ESTÁ PAUTADA EM ELEMENTO TÉCNICO A DENOTAR QUE A AVALIAÇÃO
FEITA PELO PERITO TENHA SIDO INCORRETA. A
NOS ARTS. 42 A
LEI No 8.213/91,
47, PRECONIZA QUE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ SERÁ DEVIDO AO SEGURADO QUE TIVER CUMPRIDO O PERÍODO DE
CARÊNCIA
E
FOR
CONSIDERADO
INCAPAZ
E
INSUSCEPTÍVEL
DE
REABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A
SUBSISTÊNCIA. ASSIM, PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO, ALÉM DOS REQUISITOS
PREVISTOS EM LEI, O FATO DE O BENEFICIÁRIO ESTAR INCAPAZ DE EXERCER
SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL. DE OUTRO LADO, PARA A
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, O
DA
ESTABELECE
ART. 59
LEI No 8.213/91
QUE O BENEFÍCIO “(...) SERÁ DEVIDO AO SEGURADO QUE, HAVENDO
CUMPRIDO, QUANDO FOR O CASO, O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO POR LEI
FICAR INCAPACITADO PARA O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE
HABITUAL POR MAIS DE 15 (QUINZE) DIAS CONSECUTIVOS”. NO CASO DOS
AUTOS, AS PROVAS DENOTAM QUE A REQUERENTE, EMBORA SEJA
PORTADORA DE DOENÇA AGRAVADA PELA ATIVIDADE LABORAL, NÃO SE
ENCONTRA DE FORMA DEFINITIVA OU TEMPORÁRIA INCAPACITADA PARA O
EXERCÍCIO PROFISSIONAL, DAÍ POR QUE NÃO POSSUI DIREITO À CONCESSÃO
DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POSTULADOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA53008545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:47
Código de Controle do Documento: 00838304-3a9f-44e0-885d-2cbfe1807cbe

O acórdão recorrido analisou pedido de concessão de benefício previdenciário,
versando sobre auxílio-doença e auxílio-acidente, e concluiu pela inexistência de
incapacidade laborativa, mantendo a sentença de improcedência.
Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão, o órgão julgador rejeitou
a alegação de omissão, esclarecendo os limites do
do
e as hipóteses de
art. 1.022
CPC/2015
vícios sanáveis (obscuridade, contradição, omissão e erro material).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da Constituição Federal, alegando negativa de vigência ao
da
art. 86
Lei 8.213/91
e ao
I, II e III, do Decreto 3.048/99, e apontando divergência jurisprudencial
art. 104,
quanto à concessão de auxílio-acidente em casos de redução mínima da capacidade
laborativa (fls. 202-203).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Vice-
Presidência, inadmitiu o recurso com base no
V, do
(fls. 265). O
art. 1.030,
CPC/2015
decisor registrou que, embora o Tema 416 do STJ estabeleça que o grau da lesão não
interfere na concessão do auxílio-acidente, permanece exigida a efetiva redução da
capacidade laborativa (mínima que seja) e o nexo causal, o que, no caso, foi afastado pelo
tribunal de origem. Concluiu que a revisão das premissas fáticas – notadamente a
inexistência de redução da capacidade – demandaria reexame do conjunto probatório,
hipótese vedada pela Súmula 7 do STJ, o que obsta o conhecimento pela alínea “a” e, por
arrastamento, prejudica o exame do dissídio pela alínea “c” (fls. 262-264).
Contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, foi interposto Agravo em
Recurso Especial. A peça pontuou que o apelo excepcional não demanda reexame de
provas, mas debate jurídico sobre a correta aplicação do
da
e do
art. 86
Lei 8.213/91
I, II e III, do Decreto 3.048/99 à hipótese de redução mínima da capacidade,
art. 104,
alegando que a própria decisão recorrida teria reconhecido limitação de grau mínimo e,
ainda assim, negado o auxílio-acidente (fls. 273-276).
Documento eletrônico VDA53008545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:47
Código de Controle do Documento: 00838304-3a9f-44e0-885d-2cbfe1807cbe

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
A ofensa aos dispositivos legais aqui apontados é flagrante, uma vez que é
incontroverso nos autos que a parte recorrente apresenta diminuição de sua capacidade
laborativa para a atividade habitualmente exercida, ainda que as sequelas sejam mínimas.
[...]
Com efeito, o
da
e artigo 104, incisos II, do Decreto 3.048/99
art. 86
Lei 8.213/91
dispõe que será devido o auxílio-acidente ao segurado que, após a consolidação das lesões
decorrente de acidente de qualquer natureza, ficar com redução mínima.
[...]
Ressalta-se, por oportuno, que a controvérsia dos autos diz respeito a saber se o
benefício de auxílio-acidente é concedido ao segurado que comprove limitação e redução
mínima da capacidade laborativa.
[...]
Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.
416, firmou a tese de que a extensão da sequela e, consequentemente, o grau de diminuição da
capacidade laborativa, é fator irrelevante para a concessão do benefício de auxílio-acidente, o
qual será devido mesmo que a redução da capacidade laborativa tenha sido de ordem mínima.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Em análise aos autos, não vislumbro razões para o provimento do recurso interposto
pela Apelante/Requerente, pois os laudos médicos que apresentou não foram ignorados na
prova pericial, tendo o perito concluído que aquela possui capacidade para atividades laborais
outrora desempenhadas.
[...]
Por sua vez, o auxílio-doença por acidente de trabalho, nos termos do
da
art. 59
será devido“(...) ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o
Lei no 8.213/91,
Documento eletrônico VDA53008545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:47
Código de Controle do Documento: 00838304-3a9f-44e0-885d-2cbfe1807cbe

período de carência exigido por Lei ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.
Na hipótese, observados esses requisitos ao caso concreto, não vislumbro equívoco na
sentença recorrida, sobretudo porque se pautou na conclusão feita pelo perito de que, embora a
atividade profissional tenha causado as lesões, inexiste incapacidade/invalidez laborativa.
Aliás, o expert consignou expressamente que se tratam de lesões leves e, conquanto a
atividade laboral possa ter contribuído para o agravamento “Autora apresenta lesão em tendão
de ombro direito e lesão em coluna lombar. Essas lesões representam 3% de perda de taxa
global do potencial físico, de acordo com o Baremo Europeu. Sendo passível de melhora. Não
apresenta incapacidade laboral.” (fl. 94, quesito “12.1”).
[...]
Do próprio exame do laudo pericial é possível verificar que a perita médica realizou
avaliação comum a casos análogos, com a descrição da situação física da Apelante e a
conclusão a que chegou após exame clínico e à luz do conhecimento científico que possui.
Não se tratou de médico inexperiente e sem conhecimentos básicos para análise de um
exame sem maiores complexidades. A divergência de resultado pode ser fruto de
compreensões distintas sobre o mesmo caso, o que, entretanto, não revela falta de capacidade
para o problema apresentado.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53008545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:47
Código de Controle do Documento: 00838304-3a9f-44e0-885d-2cbfe1807cbe

Documento eletrônico VDA53008545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:47
Código de Controle do Documento: 00838304-3a9f-44e0-885d-2cbfe1807cbe

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.025.410 / MS
Número Registro: 2025/0313789-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08207931120238120001
0820793112023812000150000
0820793112023812000150001
0820793112023812000150002
8207931120238120001
820793112023812000150000
820793112023812000150001 820793112023812000150002
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERGILINA CUSTODIO OVIEDO VALDEZ
ADVOGADOS : IGOR VILELA PEREIRA - MS009421
MARCELO FERREIRA LOPES - MS011122
MARCOS AVILA CORRÊA - MS015980
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: THAYANA MARCAL SCHLOTEFELDT
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - CONCESSÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54470315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: 7ae66874-6292-4012-a6eb-0c7fa9ca97c2

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: 7ae66874-6292-4012-a6eb-0c7fa9ca97c2